Tribunal: TJPA
Processo: 0820737-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820737-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: SONNIELLI ALMEIDA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado sob alegação de constrangimento ilegal imposto à paciente em razão da ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar sem autorização judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve ausência de fundada suspeita para a busca pessoal da corré e, por consequência, de violação de domicílio da paciente, a ensejar o trancamento do inquérito policial instaurado contra ela; (ii) a legalidade da prisão preventiva decretada em seu desfavor; (iii) se a paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. O ingresso dos policiais no imóvel da paciente decorreu da abordagem prévia de pessoa em situação de flagrante, configurando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, o que permite a busca domiciliar sem mandado judicial.

4. Delito de tráfico de drogas, em tese, praticado na modalidade "ter em depósito”, que é de natureza permanente, prolongando-se a sua consumação no tempo, sendo que, enquanto configurada tal situação, a flagrância permite a busca domiciliar independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como na hipótese. Inteligência do art. 240, §1º, do CPP. Precedentes do STF.

5. Tendo em vista que a autoridade inquinada coatora na realidade se trata de Delegado de Polícia, que instaurou inquérito policial em desfavor da paciente, não compete a este Egrégio Tribunal de Justiça a análise do pleito de trancamento, inclusive sob pena de se incorrer em supressão de instância, eis que tal competência cabe ao magistrado de primeiro grau.

6. A prisão preventiva foi fundamentada no risco de reiteração delitiva, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. Não havendo evidência de que o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar tenha sido formulado perante o juízo
a quo
, descabe a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Writ conhecido em parte e, nesta parte, denegada a ordem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer em parte e, nesta extensão, denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado em favor de SONNIELLI ALMEIDA ALVES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú.

Em síntese, alega o impetrante que, no dia 07/12/2024, a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, aduzindo que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal, sem fundadas razões, da corré Ivana Fabrina Pinheiro Rodrigues e de ingresso no domicílio da paciente, sem autorização judicial.

Discorre acerca da ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar, não se justificando apenas na quantidade da droga apreendida, por entender revelarem-se suficientes as cautelares diversas, aduzindo ainda ser a paciente mãe de filho menor.

Ao final, requer a revogação da medida extrema e o trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor da paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou cautelares diversas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Distribuídos os autos à minha relatoria, indeferi o pleito liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pela denegação da ordem.

VOTO

Inicialmente, cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal imposto à paciente em virtude da ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal sem fundada suspeita e consequente violação de domicílio, sem autorização judicial.

Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

Acerca da licitude das buscas domiciliar e pessoal, estabelecem os arts. 240 e 244, do Código de Processo Penal:

“
Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.

§1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a)
prender criminosos;

b)
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c)
apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e)
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f)
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g)
apreender pessoas vítimas de crimes;

h)
colher qualquer elemento de convicção.

§2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

“
Art. 244
. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Pois bem. A partir de uma análise simples dos documentos constantes do inquérito policial e que acompanham a impetração, depreende-se, em suma, que o ingresso no domicílio da paciente SONNIELLE se deu a partir do contexto anterior de abordagem pessoal da corré IVANA, a qual utilizava tornozeleira eletrônica quando foi avistada por uma guarnição policial às proximidades do terminal de embarque da cidade de Igarapé-Miri.

Ato contínuo, ao ser abordada e questionada acerca do motivo de estar utilizando dispositivo de monitoramento, a corré IVANA declarou responder ação penal pela prática de tráfico de drogas, o que motivou a realização da busca pessoal, ocasião em que foram encontrados com ela um aparelho celular furtado e substâncias entorpecentes, quais sejam, maconha e óxi, tendo a aludida corré informado a existência de mais drogas em sua casa.

Em seguida, a guarnição policial se deslocou até a aludida residência, onde, em tese, foi encontrada significativa quantidade de entorpecentes, cuja procedência foi questionada pelos agentes policiais, tendo a corré informado o nome e o endereço da pessoa que lhe forneceu naquele mesmo dia, ocasião em que a equipe diligenciou até o local, sendo que lá foram encontradas, supostamente, mais substâncias entorpecentes, maconha.

Logo, a princípio, houve fundadas razões para a ação policial, senão vejamos:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL.
ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA VISÍVEL. NULIDADE NÃO VERIFICDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n. 822.922/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023).

2. No caso concreto, a abordagem foi devidamente motivada, considerando que o fato da polícia se deparar com indivíduo portanto tornozeleira eletrônica, transitando fora do perímetro de monitoramento, por si só, já autoriza a diligência.

3. Com idêntica razão não se verifica ilegalidade no ingresso domiciliar, isso porque, a referida diligência, para se revestir de legalidade, deve ser precedida da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

4. Na hipótese, os recorrentes foram abordados na posse de quase 10 quilos de maconha, o que justifica a medida, tendo em vista a situação flagrancial visível.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.519.795/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

Com efeito, o ingresso dos policiais no imóvel em questão se deu após tomarem ciência de que lá, naquele momento, poderia estar ocorrendo uma situação de flagrante delito, uma vez que, a corré – ao ser abordada pelos agentes de segurança, utilizando equipamento de monitoração eletrônica, no terminal de embarque da cidade e na posse de um aparelho celular furtado, bem como de drogas – teria confessado informalmente a existência de drogas em sua casa - onde supostamente foi encontrada significativa quantidade de entorpecentes - bem como o nome e o endereço de quem, em tese, lhe forneceu, tendo a equipe policial se dirigido até a aludida residência, onde supostamente foi encontrada mais substância ilícita.

Vale dizer que o delito de tráfico de drogas, em tese, praticado na modalidade "ter em depósito”, é de natureza permanente, o que significa que a sua consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada tal situação, a flagrância permite a busca domiciliar independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
in casu
, daí porque não há que se falar em violação de domicílio no presente apto a ensejar o reconhecimento da nulidade aventada e, por consequência, a revogação da medida extrema.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS
. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.

1.
Demonstradas fundadas razões a justificar o ingresso em moradia, não surge desrespeitada a inviolabilidade domiciliar
.

2. Assentado pelas instâncias antecedentes que
a entrada domiciliar se deu em vista de perseguição anterior ao envolvidos, apreensão de droga dispensada no mesmo contexto e confissão informal a respeito da guarda de dinheiro oriundo da traficância no domicílio, para se alcançar entendimento diverso, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus
.

3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.”

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF, HC 241.412 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 01/07/2024) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, ECSTASY E APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA.
ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA. CRIME PERMANENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES
. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STF, HC 237.961 / SC, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 04/04/2024) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.

1.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crim
e ( RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).

2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, HC 231.665 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/09/2023) (grifo nosso)

Ressalte-se, por fim, que, para se concluir tanto pelo suposto vício de consentimento/invasão domiciliar quanto pela alegada ausência de fundada suspeita para a abordagem pessoal seria indispensável o revolvimento aprofundado e minucioso de fatos e provas, o que não se admite na via estreita do
writ
.

Por outro lado, quanto ao trancamento do inquérito policial, vê-se que o suposto ato ilegal indicado pelo causídico, é atribuído ao Delegado de Polícia, que instaurou inquérito policial em desfavor da paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Assim, tendo em vista que a autoridade inquinada coatora na realidade se trata de Delegado de Polícia, não compete a este Egrégio Tribunal de Justiça a análise e julgamento do presente
mandamus
, inclusive sob pena de se incorrer em supressão de instância, eis que tal competência cabe aos magistrados de primeiro grau, razão pela qual o presente
writ
não deve ser conhecido neste aspecto.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, vejamos excerto do decreto preventivo na parte que interessa,
verbis:

“(...) No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, pois há
risco de reiteração delitiva,
uma vez que as autuadas IVANA FABRINA PINHEIRO RODRIGUES e
SONNIELLI ALMEIDA ALVES já respondem a outros processos criminais,
conforme certidão de ID 133238461 e ID 133238462,
por crime da mesma natureza, tendo sido beneficiadas com medidas cautelares diversas da prisão, cujas as condições descumpriram, já que foram presas em flagrante por novo delito, o que representa propensão a prática de delitos,
e evidencia que outras medidas cautelares diversas da prisão serão insuficientes para impedir o cometimento de delitos pelas autuadas.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva. (...)”

Da leitura do aludido
decisum
, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional a existência de indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado em tese pela coacta,
amparando-se o decreto preventivo na gravidade concreta da conduta imputada, a ensejar a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em razão
da reiteração delitiva
.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA.
REITERAÇÃO DELITIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA.
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

1. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014).

2. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

3. No caso, a prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar da agente a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas - a saber, 1,06178kg (um quilo, sessenta e um gramas e setenta e oito centigramas) de maconha, incluindo dois tijolos no congelador; 925,24g (novecentos e vinte e cinco gramas e vinte e quatro centigramas) de cocaína; 179,77g (cento e setenta e nove gramas e setenta e sete centigramas) de crack -, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.

4. Ademais a agravante possui condenação anterior por associação para o tráfico (Processo n. 0001119-73.2021.8.26.0288) e seu histórico de envolvimento em crimes similares e a quantidade de entorpecentes apreendidos apontam sua participação ativa na organização criminosa.

5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou
até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis da acusada, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 979.083/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Por fim, quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP
, observa-se dos documentos anexados ao presente
mandamus
, não haver qualquer evidência de que tenha sido formulado aludido pleito perante o juízo
a quo
, descabendo a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do
writ
neste particular.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o
writ
e, nesta parte, denego a ordem.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 22/05/2025